Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, assédio sexual e atentado violento ao pudor (ARTIGOS 217-A, caput, artigo 215, caput, artigo 216-A, §2o, e artigo 214, parágrafo único c/c artigo 224, alínea “a”, todos do Código Penal). preliminar. incompetência territorial. prorrogação da competência. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência territorial é relativa e sua incompetência deve ser oposta no prazo de defesa, ou seja, no prazo para apresentação da resposta à acusação, sob pena de ser prorrogada, como ocorreu no caso em tela.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o ato libidinoso praticado contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, cuja previsão engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos, sendo incabível a sua desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, uma vez que, para este delito, exige-se a ausência de consentimento da vítima, o que não se exige quanto ao crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, porquanto os vulneráveis não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.
3. O crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215, caput, do Código Penal) restou configurado pela existência da circunstância elementar do tipo relativa à fraude. No caso, o réu utilizou da sua ascendência moral, inerente à sua condição de pastor de igreja, para atrair a vítima para o seu automóvel e praticar os atos libidinosos com posterior constrangimento e ameaças de cunho religioso a fim de manter sigilo dos atos.
4. O dolo do crime de assédio sexual (artigo 216-A, §2o, do Código Penal) restou configurado pela intenção claramente lasciva de o réu ter pegado nos ombros da vítima, “amaciado” e tentado pegar em seus seios.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, notadamente naquele praticado às escondidas, a palavra da vítima, quando segura, coerente e consonante com outros elementos probatórios, se reveste de inegável valor, servindo, portanto, como fundamento apto e suficiente à prolação de decreto condenatório.
6. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
7. Recurso desprovido.